Tribunal: TJDFT
Processo: 0734713-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/recorrida a pagar ao recorrente a importância de R$159,96 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), a título de repetição do indébito (danos materiais), bem como restabelecer os pacotes Full Top HD 2018 e Premiére Total em sua integralidade, com dois pontos adicionais, sem fidelidade, pelo valor mensal total de R$199,90, sob pena de multa de R$200,00 por fatura que descumprir o estipulado, limitada ao máximo total de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) sem prejuízo das perdas e danos.
3. Requer o provimento do recurso para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.162,02 (mil cento e sessenta e dois reais e dois centavos). Por último, requer seja mantida a sentença em relação ao restabelecimento do pacote Full Top HD 2018 e Premiére Total em sua integralidade, com os dois pontos adicionais, sem fidelidade, pelo valor mensal total de R$199,90 (cento e noventa e nove reais).
4. Alega, o recorrente, como razões de reforma da decisão recorrida, que teria passado mais de 05 (cinco) horas, em dias distintos, tentando solucionar o problema de forma administrativa, todavia sem sucesso, razão pela qual defende a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo em seu favor. Quanto aos danos materiais, sustenta que o valor a ser restituído seria de R$1.162,02 (mil cento e sessenta e dois reais e dois centavos) tendo em vista que teria contratado com a recorrida o pacote de canais inicialmente no valor de R$393,57 (trezentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), depois, com o valor reajustado de R$199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos) causando uma diferença de R$193,67 (cento e noventa e três reais e sessenta e sete centavos) em seis meses, quais sejam de março a agosto de parcelas vencidas, totalizando o valor supramencionado, fora a parcelas vincendas no decorrer do processo. Contrarrazões apresentadas ID. 22748889.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia
ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do
Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Da teoria do desvio produtivo. O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
7. Analisando os elementos probatórios constante dos autos, verifico que, na origem, não foi narrado nenhum fato ofensivo capaz de gerar mácula a honra do recorrido. Apesar dos documentos constantes do ID. 22748542, não consta nos autos prova de que o recorrente tenha dedicado tempo de forma extremada para solucionar a questão. Portanto, vislumbro que os fatos não ensejam a reparação por danos morais, tampouco a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor, já que não violaram os direitos da personalidade do recorrente.
8. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verificando os elementos probatórios constante do ID. 22748541 – Pág. 2/26, constato que a decisão atacada restou minuciosamente acertada quando determinou a restituição do valor pago de R$159,96 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) e o restabelecimento dos pacotes Full Top HD 2018 e Premier Total em sua integralidade, com dois pontos adicionais, sem fidelidade, pelo valor mensal total de R$199,90, já que os cálculos foram corretamente elaborados mês a mês.
9. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.